Tribunal: TJDFT
Processo: 0739827-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
CIVIL. MARCO CIVIL DA INTERNET. PROCESSO CIVIL. PRESENTES O INTERESSE DE AGIR E O INTERESSE PÚBLICO CENTRADOS NA DETERMINAÇÃO DEFINITIVA DE INDISPONIBILIDADE TOTAL E PERMANENTE DE PERFIL FRAUDULENTO EM REDE SOCIAL. APELAÇÃO PROVIDA.
I. A matéria impugnada diz respeito à sentença de extinção do processo (sem resolução do mérito) em razão da falta de interesse de agir da parte demandante no tocante ao pedido de indisponibilidade de perfil (já desativado) na rede social "Instagram", o qual teria sido utilizado por terceiro para prática de crime cibernético e aplicação de golpes virtuais.
II. Presente o interesse de agir centrado na determinação definitiva de indisponibilidade do perfil, uma vez ausente informação concreta acerca da indisponibilidade da conta, se realizada de maneira temporária ou permanente, se pelo provedor (ora apelado) ou se fora desabilitada pelo próprio criador do perfil falso.
III. Demonstrado o interesse de agir e a utilidade pública do provimento para evitar a ocorrência de novas lesões.
IV. Recurso conhecido e provido. Julgado procedente o pedido inicial. Condenada a ré na obrigação de manutenção da indisponibilidade total e permanente do perfil fraudulento e de qualquer outra página que seja fruto da alteração de dados desta, pena de multa diária.